Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, em face da inércia do apelante em emendar a petição inicial conforme determinada pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por falta de emenda à inicial foi prematura; e (ii) definir se a intimação pessoal do apelante era necessária antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, prevê a extinção do processo quando o autor não emendar a inicial após determinação judicial, conforme observado no caso, em que o Banco do Brasil SA não retificou o polo passivo nem informou sobre a contratação de seguro prestamista.
4. A intimação eletrônica ao apelante é válida e substitui a intimação pessoal, nos termos do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, sendo desnecessária a intimação por carta com aviso de recebimento.
5. A extinção do processo não se deu por abandono de causa, mas pela ausência de cumprimento da determinação judicial, sendo correta a aplicação do art.321, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de cumprimento das determinações de emenda à inicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme artigo 321, parágrafo único do CPC.
2. A intimação eletrônica, nos termos do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, é considerada válida e pessoal, sendo desnecessário a expedição de mandado de intimação.
3. Dispositivos relevantes citados: art. 321, parágrafo único, do CPC.

Jurisprudência relevante:
Acórdão 1711305;
Acórdão 1706055.